Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703879-36.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, SANTA SUSANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., CELEBRETE EMPREENDIMENTOS S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto à petição Id. 47080271, considerando que o v. Acórdão Id. 41610895 já transitou em julgado em 24.1.2023. Desse modo, remetam-se novamente os autos ao arquivo. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora